Tribunal: TJES
Processo: 5008576-49.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008576-49.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO PEGORETTI BRAGA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DE VOO EM 09 HORAS. COMUNICAÇÃO REALIZADA APÓS O HORÁRIO LIMITE DE CHECK-IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (DE R$ 2.000,00 PARA R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5008576-49.2025.8.08.0024

Recorrentes: CLAUDIO PEGORETTI BRAGA e ALICE BARCELOS AGUIAR SANTOS SILVA

Recorrida: TAM LINHAS AEREAS S/A. (LATAM AIRLINES BRASIL)

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais, condenando a companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00 para cada autor) e materiais (R$ 1.154,00). Os recorrentes pugnam pela majoração do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

In casu,
verifico que restou incontroverso os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelos autores, pois a
conduta da recorrida (antecipação do voo) violou o dever de informação e o prazo mínimo de 72 horas para alteração contratual previsto no art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC, além da ausência de reacomodação adequada, que obrigou os consumidores a adquirirem novas passagens por meios próprios para retornar ao destino.

Além do mais, a antecipação de 9 horas do voo original dos autores deve ser considerada uma alteração substancial, diferente de um atraso de 1 ou 2 horas, considerando que uma antecipação dessa magnitude pode causar a perda de diárias de hotel, compromissos profissionais e ocasionar uma angústia superior ao "mero aborrecimento" cotidiano.

Em relação ao
quantum
fixado pelo juízo de 1º grau (R$ 2.000,00 para cada autor), entendo que o montante estabelecido é insuficiente para a devida reparação, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, especialmente considerando que
(i)
não foi oferecida uma reacomodação que atendesse aos interesses dos passageiros, sendo forçados a buscarem, por conta própria, a aquisição de novas passagens;
(ii)
o tempo gasto tentando solucionar um problema criado exclusivamente pela má gestão da malha aérea da requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLAUDIO PEGORETTI BRAGA e ALICE BARCELOS AGUIAR SANTOS

SILVA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)